Tribunal: STF
Processo: Rcl 41798
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    1. Trata-se de reclamação em que se alega usurpação de competência desta Corte, em tese praticada pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça que “obstou a remessa do Recurso Extraordinário a este Excelso STF ao fundamento de inexistência de repercussão geral da matéria, por entender tratar-se de questões relativas a pressupostos de admissibilidade do recurso.” 
    Narra o reclamante que “fechar as portas do Supremo às questões relativas ao extravasamento pelos Tribunais de origem da decisão de repercussão geral implica em preservar inconstitucionalidade em temas não considerados irrelevantes (sem repercussão).” 
    À vista do acima exposto, pugna “o acolhimento desta reclamação, para que seja determinada a subida do Recurso Extraordinário à apreciação dessa Suprema Corte, com os devidos consectários.”
    É o relatório. Decido.
    2. No caso concreto, não verifico presente hipótese de usurpação de competência dessa Corte. O STJ ao negar seguimento a recurso extraordinário (eDOC.08, fl. 177) o fez com base na sistemática da repercussão geral, asseverando o acerto na aplicação de tema que compreendeu cabível (Tema 895). 
    Essa decisão, acertada ou não, não se submete à reclamação dirigida a esta Corte. Neste sentido: 
    “Firmou-se nesta Suprema Corte o entendimento de que incabível reclamação ou o agravo previsto na Lei 12.322/10 contra decisão que, na origem, aplica o disposto nos arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil. Contra decisão desse teor, admissível apenas agravo regimental no âmbito do próprio Tribunal a quo.” (Rcl 15.453 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20.10.2015, grifei) 
    “O agravo nos próprios autos ou reclamação contra decisão do Tribunal a quo que aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 543-A e do art. 543-B, ambos do CPC, é inadmissível, consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 22.225 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15.12.2015, grifei)
    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento do recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. Requisito de admissibilidade de recurso da competência do TST. RE nº 598.365/MG (Tema nº 181 de repercussão geral. Ausência de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa . 1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF. 2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para questionar a aplicação, pelo tribunal de origem, de entendimento do STF sobre a repercussão geral de determinada matéria. 3. Não se admite o uso da reclamação constitucional para reacender debate precluso nos autos originários, tampouco como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (Rcl 28007 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/04/2018, grifei).
    Assim, a autoridade reclamada exerceu competência que lhe é própria, sem usurpar as incumbências desta Corte.
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 25 de junho de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente